Tribunal: CARF
Processo: 11618.003324/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11618.003324/2006-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.484 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CLÍNICA DE LITOTRÍCIA DA PARAÍBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIAS ESTRANHAS AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando-se que a origem do crédito foi informada como sendo outro
processo administrativo, no qual foi oportunizado ao contribuinte contestar a
decisão lá tomada, matérias que visam rediscutir tal crédito são estranhas ao
presente processo e, por isso, não podem ser conhecidas.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
NÃO CONHECIMENTO.
Aplicação da Súmula CARF no. 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
RECONHECIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Não há que se falar em direito à compensação, quando o crédito pleiteado pela
contribuinte não é reconhecido pela Fazenda Pública.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias estranhas ao presente processo e da
alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003324/2006-61
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.484 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003324/2006-61

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório O processo administrativo ora em análise trata da DCOMP no
02428.70325.151205.1.3.04-4981 (fl. 03/06), transmitido em 15/12/2005, cujo crédito teria
origem no processo administrativo no 11618.000660/2005-71.
A compensação declarada não foi homologada, conforme Despacho Decisório (fl.
14/18), pelos seguintes motivos: "NÃO HOMOLOGO a compensação efetuada por meio da
Declaração de Compensação n° 02428.70325.151205.1.3.04-4981, tendo em vista a inexistência
do crédito que a fundamentou, uma vez que o Pedido de Restituição a ele relativo foi
considerado não-formulado"
Após ser cientificada da decisão, a ora recorrente apresentou, tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade em 22/12/2006 (fl. 21), a qual foi julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, por Acórdão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O fato de o contribuinte ingressar com Pedido de Compensação de débitos
cujos créditos por ele indicados ainda se encontravam pendentes de decisão
administrativa não constitui razão suficiente para a sua não-homologação, uma
vez que tal hipótese não encontra respaldo na legislação pertinente à matéria,
mormente quando o pedido de reconhecimento desses créditos for formulado
anteriormente à compensação pleiteada.
A compensação, nos termos em que está definida em lei (art. 170 do CTN),
como em qualquer outra compensação dessa natureza, só poderá ser
homologada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda Pública,
vencidos ou vincendos estejam revestidos dos atributos de liquidez e certeza.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.484 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003324/2006-61

ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que
neste juízo os dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de validade
e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese. negar-lhe execução.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucional idade da lei que esteja
em litígio e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Sr.
Secretário da Receita Federal nesse sentido. Não estando enquadradas nesta
hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as
quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.

Solicitação Indeferida

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 81/112),
no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, tecendo, em linhas gerais, os seguintes
argumentos a seu favor: sobre a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, que
entendia que as sociedades civis eram isentas do recolhimento da COFINS; sobre ser a ora
recorrente uma sociedade isenta da COFINS; sobre a hierarquia das Leis; sobre o regime
tributário; sobre a prescrição decenal; sobre a correção monetária do crédito pleiteado; sobre o
direito subjetivo à compensação; sobre os direitos e garantias individuais e sobre a competência
dos Órgãos administrativos para julgar a inconstitucionalidade dos atos normativos.
Esta Turma Julgadora analisando os Autos em 23 de janeiro de 2019, decidiu da
seguinte maneira:

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para a Unidade de
Origem digitalizar o conteúdo do processo administrativo no
11618.000660/2005-71 e, caso tenha sido reconhecido algum direito creditório
naquele processo, informar sobre sua utilização e concluir, objetivamente,
sobre a existência de eventual crédito passível de ser utilizado na compensação
ora analisada.

Em resposta à diligência solicitada, a SAORT da Delegacia da Receita Federal em
João Pessoa elaborou o Despacho de fl. 177/179, que conclui:

“Por fim, com base nos documentos acostados aos autos, há de se concluir, que
em relação ao pedido de restituição formulado no processo n.o
11618.000660/2005-71, não existe crédito reconhecido pela autoridade
administrativa que possa ser utilizado para compensar os débitos do
PER/DCOMP n.o 02428.70325.151205.1.3.04-4981, objeto do presente
processo.”
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.484 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003324/2006-61

Após, a contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, contudo, preferiu
não se manifestar. Em sequência os autos retornaram ao CARF e a Seret/Cegap deste Conselho,
responsável pelo acervo físico, digitalizou o conteúdo do processo no 11618.000660/2005-
71(apenso).
É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, a questão a ser decidida nos autos se restringe a
compensação intentada através da DComp eletrônica no 02428.70325.151205.1.3.04-4981, cujo
crédito teria origem no processo administrativo no 11618.000660/2005-71, a qual foi não
homologada por não haver crédito disponível no citado processo.
Dessa forma, duas questões básicas devem ser assentadas desde logo: a primeira
questão refere-se ao crédito pleiteado pela contribuinte, assim, tendo em vista que a origem desse
suposto crédito é o processo administrativo no 11618.000660/2005-71, qualquer discussão sobre
a pertinência, justeza, liquidez e certeza desse crédito foi realizada naquele processo, sendo, em
decorrência disso, matéria estranha ao presente.
A segunda questão refere-se a falta de crédito disponível naquele processo.
Assim, poderíamos estar diante tanto de um erro da contribuinte, por exemplo, transmitindo
compensações em valores superiores ao crédito reconhecido, como de um erro da Administração
Tributária, por exemplo, desconsiderando um crédito reconhecido por instâncias julgadoras no
processo citado como origem do crédito pelo contribuinte.
De fato, ambas as questões são passíveis de serem solucionadas compulsando-se
os autos do processo no 11618.000660/2005-71, onde se encontraria o crédito utilizado neste
processo, justamente, por isso, encaminhei meu voto no sentido de se diligenciar, a fim de que o
conteúdo daquele processo fosse digitalizado.
Daí, ao analisarmos os documentos inseridos no processo de crédito, constata-se
que o Pedido de Restituição foi considerado não formulado por ter sido apresentado em
desacordo com o previsto na legislação em vigor, conforme Despacho Decisório (fl. 112 do
apenso). A contribuinte foi cientificada dessa decisão em 05/12/2006 (fl. 114 do apenso) e
apresentou recurso em 22/12/2006 (fl. 115 do apenso), o qual foi recebido como Recurso
Hierárquico, por não haver previsão legal, em casos de restituições consideradas não formuladas,
ao rito processual da Lei no 70.235/1972.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.484 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003324/2006-61

Em sequência, a Superintendência Regional da Receita da 4a Região Fiscal, ao se
debruçar sobre o recurso da contribuinte, emitiu Despacho (fl. 158/160 do apenso) não
conhecendo do recurso por intempestividade.
Cientificada, a contribuinte não mais se manifestou.
Nessa esteira, verifica-se que a decisão que não reconheceu direito ao crédito
pleiteado pela contribuinte é definitiva na esfera administrativa. Portanto, deixe-se claro que, em
relação à não homologação da compensação aqui pleiteada, correto está o Acórdão recorrido em
manter o decisum da Unidade de Origem.
Quanto às argumentações recursais trazidas em seu voluntário sobre a
jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, que entendia que as sociedades civis eram
isentas do recolhimento da COFINS; sobre ser a ora recorrente uma sociedade isenta da
COFINS; sobre a hierarquia das Leis; sobre o regime tributário; sobre a prescrição decenal;
sobre a correção monetária do crédito pleiteado e sobre os direitos e garantias individuais, não
podem ser conhecidas por esta Turma, por se tratarem de matérias tendentes a contestar o não
reconhecimento do crédito e, como já mencionado, tal questão é estanha ao presente processo.
Quanto ao argumento sobre a competência dos Órgãos administrativos para julgar
a inconstitucionalidade dos atos normativos, este também não pode ser conhecido, conforme o
que preconiza a Súmula CARF no 2:

SUMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Por fim, quanto ao argumento que protestou pelo direito subjetivo à compensação,
há que se lembrar que aos sujeitos passivos é garantido o direito à restituição/compensação de
tributos pagos indevidamente ou a maior, porém cabe a cada contribuinte, no caso específico,
comprovar a liquidez e a certeza desse crédito através de documentos contábeis e fiscais. Uma
vez não reconhecido o crédito pela Fazenda Pública, não há que se falar em direito à
compensação.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das matérias estranhas ao presente processo e da alegação de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital